Tribunal: STF
Processo: ARE 1568429
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Praiamar Empreendimentos Turísticos Ltda. e a Evenmar Empreendimentos Turísticos Ltda. - EPP interpõem agravo (eDoc 83) contra a decisão (eDoc 81) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e da natureza infraconstitucional da matéria impugnada, inadmitiu o extraordinário (eDoc 72) manejado em face de acórdão (eDoc 60), proferido pela 7a. Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    (...).



     2. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LIMPEZA DE BANHEIROS DE HOTEL. ESTABELECIMENTO DE GRANDE PORTE. SÚMULA Nº 448, II, DO TST. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA CONSTATADA. INSURGÊNCIA CONTRA O PROVIMENTO DO RECURSO DE REVISTA OBREIRO.



    O trabalho realizado pelo obreiro (limpeza e higienização de banheiros e respectiva coleta de lixo) deve ser considerado insalubre porque ocorria em estabelecimento de grande porte (hotel), cujo lixo recolhido de suas dependências não pode ser considerado como doméstico ou escritório. Devido o adicional de insalubridade em grau máximo, conforme previsão do Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho. Inteligência da Súmula nº 448, II, desta Corte Superior. Precedentes. Agravo interno conhecido e não provido. 



    Em suas razões, as recorrentes, alegam, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 2º, 5º, II, 7º, XXIII, 22, I, e 97, todos da Constituição Federal.



    Aduzem que o o item II da Súmula 448 do TST haveria usurpado competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho (art. 22, I, CF), bem como do Poder Executivo para regulamentar as atividades insalubres (arts. 190 e 195 da CLT)



    Asseveram, ainda, afronta ao princípio da legalidade (art. 5º, II), à separação dos Poderes (art. 2º) e à cláusula de reserva de plenário.



    É o relatório. Decido. 



    Correta a decisão agravada.



    Para reconhecer presentes os requisitos autorizadores de concessão do adicional de insalubridade em grau máximo, o órgão fracionário do Superior trabalhista se amparou nos elementos fático-probatórios dos autos, como evidencia a transcrição dos seguintes excertos do correspondente voto-condutor (eDoc 50 - fls. 16 e 21):



    (...).



    No entanto, não se pode considerar que corresponde à higienização de banheiro doméstico, mas, sim, de banheiros utilizados por várias pessoas, de modo que o risco de contágio é consideravelmente maior do que o domiciliar. A conclusão a que se chega é a de que a atividade desenvolvida pelo autor é insalubre, nos limites da norma mencionada, que assim dispõe:



    ANEXO nº 14 (aprovado pela Portaria SST nº 12, de 12 de novembro de 1979).



    (...).



    Não há falar, portanto, na existência de lixo residencial. Caberia à ré, se fosse o caso, demonstrar que as condições se assemelhavam às de um pequeno escritório ou de uma residência, o que não ocorreu.



    Rever aquelas conclusões ressai incompatível com os limites da via extraordinária, a teor dos enunciados 279 e 280 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, o seguinte acórdão:



    DIREITO DO TRABALHO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 114, DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COLETA DE LIXO E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    (...).



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    (ARE 1.424.329 AgR, Presidência, DJe 28.6.2023)



    Na mesma linha, diversas decisões monocráticas: ARE 1.566.790, Ministro Luís Roberto Barroso, DJ de 5.9.2025; ARE 1.460.322, Ministro Luiz Fux, DJ de 14.2.2025; e ARE 1.495.984, Ministro Edson Fachin, DJ de 13.6.2024.



    De outro lado, no que toca à suposta transgressão à Súmula Vinculante nº 10, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional.



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente